Tribunal: STF
Processo: HC 233225
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Jose Vieira Chiavegato em favor de Leticia Aparecida Florentino Arantes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do RESP 1.885.076/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Informa que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos. (p. 6)



    Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus visando anular o trânsito em julgado, a fim de restabelecer a absolvição proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O ato coator transitou em julgado em 22.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho do ato coator:



    “A respeito do tema, recordo que a declaração de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP. 



    A alegação de nulidade do feito em razão da ausência de intimação pessoal do acusado acerca da sentença condenatória não procede, uma vez que tal exigência se aplica tão somente ao acusado preso, consoante o art. 392 do CPP. 



    Ainda que, em minha concepção, seja direito de todo acusado ser informado a respeito do resultado do julgamento da ação penal, com os meios e os recursos a ele inerentes, nos termos do art. 5º, LV, da CF, independentemente de disposição expressa no CPP, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior são firmes em assinalar que, consoante a previsão do art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório.



    [...]



    Por conseguinte, a regular intimação da Defensoria Pública, que representou a recorrida, já seria o bastante para atender o que dispõe o art. 392, II, do CPP. 



    Além disso, "não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser indagado pelo oficial de justiça acerca do seu interesse em recorrer" (HC n. 345.333/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 28/6/2017).



    [...]



    Com base nessas premissas, entendo assistir razão ao Ministério Público ao afirmar que "não cabe a defensoria diferir seu prazo recursal com 'nova vista', caso a assistida se manifestasse acerca de eventual vontade de apelar, ou seja, estaria 'auto reabrindo' seu prazo" (f. 121). 



    Além disso, "se não era possível presumir a ausência de interesse recursal" (fl. 102), tampouco é possível inferir o interesse recursal, assim como fez o Tribunal de origem, com base na "razoabilidade no quanto alegado pelo impetrante" (fl. 102). 



    Desse modo, entendo que o acórdão recorrido violou o art. 392 do Código de Processo Penal. 



    À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento a fim de restabelecer o trânsito em julgado da sentença condenatória (Processo n. 0000162- 04.2018.8.26.0571, 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga – SP).”



    Verifico que a decisão impugnada está em concordância com a jurisprudência desta Corte. Ademais, houve a intimação a Defensoria Pública e a paciente que não positivou sua vontade de recorrer (eDOC 3).



    Sendo assim, destaco decisão proferida no RHC 144.674/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017:



    “8. De início, observo que o artigo 392 do Código de Processo Penal não impõe a intimação pessoal em caso de réu solto:



    ‘Art. 392. A intimação da sentença será feita:



    I – ao réu, pessoalmente, se estiver preso;



    II – ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele



    constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a



    infração, tiver prestado fiança



    (...)’ - Sem grifos no original.



    9. Por outro lado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 73.341, da Relatoria do Ministro Moreira Alves, decidiu que ‘A intimação pessoal da sentença ao réu, que, no caso, estava preso, é exigida pelo artigo 392 do C.P.P., para que este, tomando conhecimento dela, dela possa recorrer...’ Ao interpretar o referido dispositivo, o Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 130.086, deixou consignado que ‘A norma não compele à dupla intimação do réu e do advogado constituído quando solto o primeiro. Tem-se no preceito a disjuntiva ou. Verificada, no caso, a intimação do profissional do Direito, do defensor técnico, atendido foi o ditame legal...’



    10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, ‘não se verificou a existência de nenhum vício apto a inquinar de nulidade o feito, por ausência de intimação do réu, ‘uma vez que o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões da apelação, garantindo-se o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório’”.



    Ainda sobre o tema, menciono: HC 130.086 MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 31.3.2016.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente